Tribunal: TJSP
Processo: 1000916-25.2019.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ausente, apesar das oportunidades e da advertência, prova documental do afirmado crédito, o valor das "contribuições" de condomínio "aprovadas em assembleia geral", o que ao título executivo extrajudicial corresponde, anula-se a execução, extingue-se seu processo e se acolhem os embargos dos executados. Apelo provido.